Tribunal: TJDFT
Processo: 0713044-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE MENSALIDADE APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação ordinária, deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para afastar a exigibilidade das mensalidades relativas ao período posterior a 21/12/2024, data do pedido de cancelamento de contrato de plano de saúde. A decisão impugnada fundamentou-se na ilegalidade da cláusula de aviso prévio de 60 dias, com base em decisão judicial que declarou nulo o art. 17 da RN n. 195/2009 da ANS. A parte agravante requer, liminarmente, efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para autorizar a cobrança do prêmio complementar até 19/03/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cláusula de aviso prévio de 60 dias para cancelamento de contrato de plano de saúde coletivo e a consequente possibilidade de cobrança de mensalidades após a solicitação de cancelamento feita pelo contratante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O parágrafo único do art. 17 da RN n. 195/2009 da ANS, que previa a exigência de aviso prévio de 60 dias para cancelamento de planos de saúde, foi declarado nulo por decisão da Justiça Federal (ACP n. 0136265-83.2013.4.02.5101), com reconhecimento posterior pela própria ANS por meio da RN n. 455/2020, revogada pela RN n. 557/2022, sem restabelecimento da cláusula.
4. A nulidade da norma regulamentar implica a invalidade das cláusulas contratuais que preveem aviso prévio, sendo indevida a cobrança de mensalidades relativas ao período posterior ao pedido de cancelamento.
5. A legitimidade da cobrança não se sustenta mesmo que afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois decorre de violação à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual, sendo desproporcional impor ao contratante o pagamento por serviço não usufruído.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É ilegítima a cláusula contratual de aviso prévio de 60 dias para cancelamento de plano de saúde coletivo, diante da nulidade do art. 17 da RN n. 195/2009 da ANS reconhecida judicial e administrativamente.
2. A operadora de plano de saúde não pode cobrar mensalidades relativas ao período posterior à data do pedido de cancelamento feito pelo contratante.
3. A vedação à cláusula de aviso prévio aplica-se mesmo fora da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, por ofensa à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 51, IV. Jurisprudência relevante citada: TRF-2, ACP n. 0136265-83.2013.4.02.5101; TJDFT, Acórdão 1964822, 0746440-07.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 05/02/2025; TJDFT, Acórdão 1975776, 0710501-42.2024.8.07.0007, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 27/02/2025.